Tribunal: TJDFT
Processo: 0708584-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PLANO COLLOR. REPOSIÇÃO SALARIAL. COMPENSAÇÃO DE REAJUSTES. POSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO COLETIVO. EXCLUSÃO DO DECRETO N. 12.728/1990. COISA JULGADA EM RELAÇÃO AO SUBSTITUÍDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva proferida na ação coletiva n. 0005637-36.1995.8.07.0001, reconhecendo excesso de execução e determinando a compensação dos valores devidos com reajustes concedidos pelo Distrito Federal. O agravante busca afastar a compensação, especialmente em relação ao Decreto n. 12.728/1990.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a compensação dos valores executados com os reajustes concedidos pelo Distrito Federal, especialmente os previstos no Decreto n. 12.728/1990
III. Razões de decidir
3. Deferida a gratuidade de justiça ao agravante apenas para a fase recursal, por meio de decisão monocrática, a impugnação em contrarrazões não pode ser reconhecida, uma vez desprovida de natureza recursal.
4. A decisão recorrida merece reforma apenas para excluir a compensação relativa ao Decreto n. 12.728/1990, conforme já decidido no cumprimento coletivo de sentença correspondente à ação coletiva n. 0005637-36.1995.8.07.0001, que produz efeitos em relação ao substituído.
5. A compensação relativa ao Decreto n. 12.947/1990 deve ser mantida, em virtude de decisão já proferida no cumprimento coletivo e por ter sido considerada pelo próprio exequente em seus cálculos, assim como os reajustes concedidos por leis posteriores, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.
6. A compensação das perdas salariais decorrentes dos expurgos inflacionários com reajustes posteriormente concedidos ao servidor pode ser alegada em impugnação ao cumprimento de sentença e não afronta a coisa julgada. Precedentes do TJDFT.
IV. Dispositivo
7. Não se conheceu da impugnação ao deferimento da gratuidade da justiça aviada em contrarrazões. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento do exequente.
______
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1272690, 0005637-36.1995.8.07.0001, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/08/2020, publicado no DJe: 11/09/2020; TJDFT, Acórdão 1323507, 0005637-36.1995.8.07.0001, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/03/2021, publicado no DJe: 09/04/2021; STJ, REsp n. 2.078.485/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 23/8/2024; TJDFT, Acórdão 1974086, 0025977-80.2014.8.07.0018, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 14/03/2025; TJDFT, Acórdão 1882485, 0709376-60.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/06/2024, publicado no DJe: 05/07/2024; TJDFT, Acórdão 1930586, 0716888-11.2022.8.07.0018, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 17/10/2024; TJDFT, Acórdão 1909022, 0719706-19.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2024, publicado no DJe: 29/08/2024.